Tribunal: TJDFT
Processo: 0023834-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA DIAS). VALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO. "HABITE-SE". EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FALTA DE PAGAMENTO APÓS AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.

1. No que toca ao ponto atinente à restituição dos valores pagos à construtora, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, questão preliminar ao mérito, tendo em vista que a alegação não foi apresentada na origem, consoante se afere dos termos em que fora editada a petição inicial, o que impede sua análise, sob pena de incorrer em supressão de instância (CPC, arts. 141, 336, 1.013 §1o, 1.014 CPC/1973 128, 300, 515, § 1o, e 517), devendo o recurso não ser conhecido nesse ponto.

2. A sentença possui todos os seus elementos essenciais, presente fundamentação adequada concatenada com os fatos apresentados, baseado nos próprios pressupostos apresentados pelas partes, tendo o réu a oportunidade de se manifestar e influir em todos os momentos processuais não há de se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

3 A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4 Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável.

5 Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se”), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.

6 Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da(s) promitente(s) vendedora(s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação.

7 A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. Caso a construtora tenho sido prejudicada por terceiro dever buscar a reparação devida do causador do dano e não repassar ao consumidor.

8 No caso em concreto, além de configurada a culpa da ré (fornecedora), constata-se a falta de pagamento por parte do consumidor, após a averbação do habite-se, caracterizando-se verdadeira culpa recíproca, com responsabilização de todos os contratantes, motivo pelo qual não é devida a multa contratual ou ressarcimento pleiteado pelo consumidor, seja a título de multa contratual, lucros cessantes ou dano moral, uma vez que caberá, apenas, o retorno ao status quo, sem penalidade contratual.

9. CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.